Tribunal: TJSP
Processo: 0002296-93.2022.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Regressão ao regime fechado e reconhecimento da prática de falta disciplinar de natureza grave – Descumprimento das obrigações impostas em audiência admonitória – Justificativas apresentadas pelo reeducando que não têm o condão de afastar a regressão de regime – Todavia, tratando-se de alteração de endereço sem prévia comunicação ao Juízo, suficiente a regressão ao regime

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Regressão ao regime fechado e reconhecimento da prática de falta disciplinar de natureza grave – Descumprimento das obrigações impostas em audiência admonitória – Justificativas apresentadas pelo reeducando que não têm o condão de afastar a regressão de regime – Todavia, tratando-se de alteração de endereço sem prévia comunicação ao Juízo, suficiente a regressão ao regime intermediário – AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.